Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JASSIARA TEOFILO BATISTA ROSA contra a decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em demanda autuada sob o no 0719946-60.2019.8.07.0007, proposta em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Em suas razões, narra ter realizado cirurgia bariátrica. Como continuidade do tratamento, informa que são necessários outros procedimentos cirúrgicos, mas as intervenções não foram custeadas pelo plano de saúde. Defende que se a patologia obesidade mórbida está coberta o fornecedor deve arcar com todo o tratamento. Afirma estar privada de convívio social e sofrendo transtornos psicológicos. Discorre sobre o caráter reparador e não estético dos demais procedimentos. Busca, liminarmente, seja determinado o custeio do procedimento cirúrgico elencado. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, novo Código de Processo Civil - NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Em exame prefacial, típico deste momento processual, percebe-se que o procedimento cirúrgico pretendido é de caráter eletivo. Em que pese a inegável necessidade realização do tratamento, ainda assim não se trata a espécie de situação de urgência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando o atropelo à garantia do contraditório. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MEDIDA IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque se cuida de cirurgia eletiva e em face da inexistência de risco de vida. 03.Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1162422, 07215224620188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência se ausentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não restou evidenciado quadro de risco, ou situação de urgência/emergência, a autorizar o deferimento de plano da medida pleiteada de cirurgia eletiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1039740, 07064193320178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CIRURGIA ELETIVA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A ausência de demonstração da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico requerido obsta a concessão da antecipação da tutela recursal, por se tratar de medida excepcional. (Acórdão 1033382, 07050648520178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator